Tribunal: STF
Processo: RHC 166345
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequado o recurso em habeas corpus. 



    RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível.



    DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar a defesa, descabe falar em impropriedade.



    PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia preventiva de flagrante, considerado o crime de roubo, praticado mediante emprego de arma de fogo, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.